Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1008767-09.2020.8.11.0040, ajuizada por ANA DALIRIA ROHENKOL DE ALMEIDA, representada por seu genitor SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR, concedeu a tutela de urgência pretendida e determinou, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a agravante autorize os tratamentos prescritos pelo profissional médico da requerida, pelo prazo necessário ao tratamento da doença ou até ulterior deliberação do Juízo.
Para tanto, a agravante afirma que não restaram preenchidos nenhum dos pressupostos que permitiriam o deferimento da tutela de urgência requerida e deferida em favor da parte autora, ora agravada.
Alega a inexistência de qualquer irregularidade no procedimento que culminou na rescisão do contrato de plano de saúde, o qual foi precedido da devida notificação para regularização de pendência.
Assevera que não pode ser compelida a restabelecer o contrato de plano de saúde, pois o inadimplemento da autora excedeu o prazo limite de 60 (sessenta) dias estipulado contratualmente, referentes aos meses de abril, maio e julho de 2020.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que a decisão guerreada, que manteve o contrato de plano de saúde, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, notadamente diante da possibilidade de a agravante ser ressarcida de eventual valor despendido em caso de improcedência da demanda, na origem.
Ademais, constata-se dos autos que a urgência em questão atende à agravada, a qual, em decorrência do diagnóstico de Encefalopatia crônica não evolutiva - Paralisia Cerebral tetraparética desproporcionada com predomínio em membros inferiores, atraso nos marcos do neurodesenvolvimento motor e cognitivo, causados por intercorrência gestacional, necessita do tratamento médico indicado, sendo de todo recomendável a manutenção da decisão de base.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.